Tribunal: TJSP
Processo: 0000925-57.2016.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA

Pretendido o estabelecimento da medida de internação.

1) Internação hospitalar para tratamento dos réus contra dependência química. Impertinência. Inimputabilidade não comprovada nos autos. Condição de serem usuários de drogas, por si só, não demonstra que eles eram inimputáveis, ao tempo da ação, incapazes de entender o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA

Pretendido o estabelecimento da medida de internação.

1) Internação hospitalar para tratamento dos réus contra dependência química. Impertinência. Inimputabilidade não comprovada nos autos. Condição de serem usuários de drogas, por si só, não demonstra que eles eram inimputáveis, ao tempo da ação, incapazes de entender o caráter criminoso do fato ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento.

2) Dosimetria das penas. A) Em relação ao réu Alex. Viável a redução do índice de exasperação decorrente da reincidência. Acréscimo de 1/3 diante de "reincidência simples". Ausência de motivação que obriga, pelo critério da razoabilidade, redução ao mínimo comumente admitido, 1/6 (um sexto). B) Em relação ao réu Renilton. Viável a redução do índice de exasperação decorrente da compensação entre a agravante e a atenuante. Atenuante da confissão espontânea que não deve, em princípio, ser compensada integralmente ou mesmo preponderar frente a agravante da reincidência (no caso, não específica). Inteligência do art. 67, do CP. Necessária, entretanto, valoração da atenuante, com redução do índice de exasperação para 1/7 (um sétimo).

Parcial provimento.